Tribunal: TJDFT
Processo: 0707690-17.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO E NÃO INCLUÍDAS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Em se tratando de obrigações de trato sucessivo, nos termos do art. 323, do CPC, as taxas condominiais vincendas devem ser incluídas na condenação, até a satisfação total da obrigação, ou seja, até a data da execução do julgado, em homenagem ao princípio da economia processual.
2. Não é possível incluir as parcelas vincendas após a homologação de acordo extrajudicial por meio de sentença, a qual declarou a obrigação satisfeita de forma integral, com trânsito em julgado, porquanto tais parcelas não constituem o título executivo em discussão, em observância aos limites objetivos da coisa julgada. Precedentes jurisprudenciais.
3. Apelo não provido.